Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749668-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o pedido de condenação por litigância de má fé formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator